Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702568-19.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FAMETH INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se aparte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora